Tribunal: TJES
Processo: 0020882-19.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Demissão ou Exoneração; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020882-19.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WANOKZOR ALVES AMM DE ASSIS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. INSTAURAÇÃO TARDIA DO PAD. DECURSO DO PRAZO APÓS O INÍÍCIO DA RECONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. ANULAÇÃO DE PAD NÃO REINICIA PRAZO PRESCRICIONAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Wanokzor Alves Amm de Assis contra sentença que, embora tenha declarado a nulidade da citação por edital realizada no PAD TC 4697/2016-1 e dos atos subsequentes, rejeitou a tese de prescrição da pretensão punitiva administrativa, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. O apelante sustenta que os fatos imputados remontam ao biênio 2008/2009 e que o processo administrativo disciplinar foi instaurado apenas em 2016, após o decurso do prazo quinquenal previsto no art. 207 da Lei Complementar Estadual nº 46/94.

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de ação anulatória ajuizada por servidor público, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade da citação por edital realizada no Processo Administrativo Disciplinar nº TC 4697/2016-1 e de todos os atos subsequentes, sob o fundamento de ausência de exaurimento das tentativas de citação pessoal, especialmente por hora certa. O PAD foi instaurado para apuração de infrações funcionais puníveis com demissão, tendo sido realizadas tentativas frustradas de citação pessoal, seguida de citação por edital, nomeação de defensor dativo e apresentação de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Recurso de Wanokzor Alves Amm de Assis. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva administrativa relativa ao PAD TC 4697/2016-1, considerando o lapso temporal entre os fatos imputados (2008/2009) e a instauração do processo disciplinar (2016), bem como o decurso do prazo desde a instauração do PAD até o momento sem conclusão, à luz da legislação estadual aplicável e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso do Estado do Espírito Santo. Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir do servidor para pleitear a nulidade de ato praticado em PAD ainda pendente de julgamento; (ii) estabelecer se a citação por edital, após tentativas frustradas de localização do servidor, é válida sem prévia adoção da citação por hora certa; e (iii) determinar se houve violação ao contraditório e à ampla defesa apta a justificar a nulidade dos atos subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão punitiva administrativa constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, sendo apreciável em grau recursal pelo efeito translativo.

O art. 156, I, “a”, da Lei Complementar Estadual nº 46/94 estabelece prazo prescricional de cinco anos para infrações passíveis de demissão, contado da data em que o fato se torna conhecido pela autoridade competente, nos termos do art. 157 do mesmo diploma.

O curso da prescrição somente se interrompe com a abertura válida de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, conforme art. 157, § 2º, da LC Estadual nº 46/94 e Súmula 635 do STJ.

As normas que tratam da suspensão ou interrupção da prescrição devem ser interpretadas restritivamente, como limite ao exercício do poder punitivo estatal.

A jurisprudência do STJ firma que o termo inicial da prescrição disciplinar é a ciência do fato pela autoridade competente, e que a anulação de PAD não reinicia o prazo prescricional a partir do trânsito em julgado da decisão anulatória, porquanto o ato viciado é excluído do mundo jurídico.

Os fatos imputados ao apelante vinculam-se ao exercício do cargo no biênio 2008/2009, e o PAD foi instaurado apenas em 2016, após o transcurso de prazo superior a cinco anos, sem demonstração de infração permanente ou continuada que justifique a postergação do termo inicial.

Quando da instauração do PAD TC 4697/2016-1, já se encontrava consumada a prescrição da pretensão punitiva, circunstância que fulmina o poder-dever sancionador da Administração e prevalece sobre vícios formais reconhecidos na sentença.

A prescrição, por constituir causa extintiva material do
jus puniendi
, prevalece sobre vícios formais do procedimento, como a nulidade da citação por edital.

Considerando a prejudicialidade decorrente do recolhimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa, resta prejudicado o recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Wanokzor Alves Amm de Assis provido. Recurso do Estado do Espírito Santo prejudicado.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva administrativa, prevista na Lei Complementar Estadual nº 46/94, constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício em grau recursal.

O prazo prescricional quinquenal inicia-se com a ciência do fato pela autoridade competente e somente se interrompe com a instauração válida de sindicância ou processo administrativo disciplinar.

A anulação de processo administrativo disciplinar não reinicia o prazo prescricional, devendo-se observar os marcos legais próprios da contagem.

Instaurado o PAD após o transcurso de mais de cinco anos dos fatos imputados, sem comprovação de infração permanente ou continuada, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 46/94, arts. 156, I, “a”, e 157, caput e § 2º; Lei nº 8.112/90, art. 142, § 3º; CPC, art. 487, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS 19.755/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 03/09/2015; STJ, EDcl no RMS 24.312/PR, Rel. Min. Ericson Maranhão, Sexta Turma, DJe 16/03/2015; STJ, MS 13.703/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJe 07/04/2010; STJ, MS 13.242/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 19/12/2008; STJ, MS 12.994/DF, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, DJe 14/11/2008; STJ, RMS 46.421/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/10/2017; STJ, MS 17.710/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 16/11/2015; TJ-BA, MS 00220285920148050000, Rel. Des. Marta Moreira Santana, j. 28/04/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Wanokzor Alves Amm de Assis; julgar prejudicado o recurso do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
.º

0020882-19.2017.8.08.0024

AP
TE/APDO
:
WANOKZOR ALVES AMM DE ASSIS E OUTROS

APTE/APDO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por WANOKZOR ALVES AMM DE ASSIS em face da sentença que, embora tenha julgado procedente o pedido para declarar a nulidade da citação por edital efetivada nos autos do PAD TC 4697/2016-1 e dos atos subsequentes, rejeitou a tese de prescrição da pretensão punitiva administrativa, extinguindo o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformado, apela o autor sustentando, em síntese, que, independentemente da nulidade reconhecida quanto à citação por edital, a pretensão punitiva disciplinar já se encontrava fulminada pelo decurso do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 207 da Lei Complementar Estadual nº 46/94, porquanto os fatos que lhe foram imputados remontam ao biênio 2008/2009, tendo o PAD sido instaurado apenas em 2016.

Pois bem.

Inicialmente, imperativo analisar a alegada inovação recursal suscitada contrarrazões, o que salienta-se não merece prevalecer.

Isso porque a pretensão recursal de declaração da prescrição da pretensão punitiva administrativa constitui matéria que pode ser reconhecida de ofício, logo, de ordem pública, de modo que ainda que não alegado pela parte, através do efeito translativo do recurso pode ser apreciado pelo Juízo.

Ato contínuo, a controvérsia devolvida a esta Instância Julgadora, portanto, cinge-se à verificação da ocorrência, ou não, da prescrição da pretensão punitiva administrativa, considerada a linha temporal reconhecida na própria sentença e a disciplina normativa aplicável.

Consoante se extrai do inciso I, alínea “a”, do art. 156, da Lei Complementar Estadual n. 46/1994, prescreve em 5 anos a pretensão punitiva em relação aos atos passíveis de demissão,
contado o prazo da data em que o fato se tornou conhecido pela autoridade competente, na forma do artigo 157 do mesmo diploma legal. Trata-se de norma que consagra limitação temporal ao exercício do poder sancionador estatal, expressão do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações funcionais.

De forma similar, estipula os § 3º, do art. 142, da Lei nº 8.112/90, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, que
“
A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente”
, bem como prevê o art. 157, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 46/94, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado do Espírito Santo, que
“
Em se tratando de evento punível, o curso da prescrição começa a fluir da data do referido evento e interrompe-se pela abertura da sindicância ou do processo administrativo-disciplinar.”
.

Cumpre salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o termo inicial da prescrição disciplinar é a ciência do fato pela autoridade administrativa competente, interrompendo-se com a instauração válida do processo administrativo disciplinar.

Na forma do § 2º, do art. 157, da já referida Lei Complementar nº. 46/94, curso da prescrição somente é interrompido pela abertura de sindicância ou do processo administrativo disciplinar, entendimento que se reproduz, em igual sentido, na Súmula n. 635, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Vejamos:

Os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato,
interrompem-se com o primeiro ato de instauração válido - sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar - e voltam a fluir por inteiro, após decorridos 140 dias desde a interrupção.

Insta frisar que, a anulação de PAD anterior não tem o condão de deslocar o termo inicial da prescrição para o trânsito em julgado da decisão anulatória, devendo-se observar os marcos legais próprios da contagem, sob pena de esvaziamento da garantia temporal conferida ao administrado.

Nesse sentido, a Corte Superior assentou que “
a anulação do processo administrativo disciplinar exclui do mundo jurídico o ato viciado, não reiniciando o prazo prescricional a partir do trânsito em julgado da decisão anulatória
”, reafirmando que a prescrição constitui limite material ao poder de punir do Estado. Assim: STJ, MS 19.755/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/09/2015; EDcl no RMS 24.312/PR, Rel. Ministro ERICSON MARANHÃO (Desembargador convocado do TJ/SP), SEXTA TURMA, DJe de 16/03/2015; MS 13.703/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 07/04/2010; MS 13.242/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2008; MS 12.994/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 14/11/2008.

Ademais, sabe-se que
“
As normas concernentes à suspensão dos prazos prescricionais devem ser interpretadas de forma restritiva, atuando como um limitador ao exercício do poder punitivo do Estado
” (STJ,
RMS 46.421/RS
, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, T2, DJe 23/10/2017).

Essa questão já foi enfrentada pelo Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO, PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DOS EFEITOS REFLEXOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONCESSÃO DA ORDEM . ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE IMPETRADA SE ABSTENHA DE REALIZAR A ANOTAÇÃO PUNITIVA NOS ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS DO IMPETRANTE.
1. O poder-dever de a Administração punir a falta cometida por seus Funcionários não se desenvolve ou efetiva de modo absoluto, de sorte que encontra limite temporal no princípio da segurança jurídica, de hierarquia constitucional, uma vez que os administrados não podem ficar indefinidamente sujeitos à instabilidade originada do poder disciplinar do Estado, além de que o acentuado lapso temporal transcorrido entre o cometimento da falta disciplinar e a aplicação da respectiva sanção esvazia a razão de ser da responsabilização do Servidor supostamente transgressor. 2. O art. 142 da Lei 8.112/90 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos da União) funda-se na importância da segurança jurídica no domínio do Direito Público, instituindo o princípio da inevitável prescritibilidade das sanções disciplinares, prevendo o prazo de cinco anos para o Poder Público exercer seu jus puniendi na seara administrativa.
3. In casu, como corretamente verificado pela Comissão de Sindicância, se os fatos foram conhecidos em 12.1.2004 e o Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado em 6.1.2006, ocorreu a extinção da pretensão sancionatória da Administração Pública para aplicar a pena de advertência, pois decorreram mais de 180 dias do conhecimento das infrações, incidindo, na espécie, o enunciado do art. 142 da Lei 8.112/1990.
4. A prescrição tem o condão de eliminar qualquer possibilidade de punição do Servidor pelos fatos apurados, inclusive futuras anotações funcionais em seus assentamentos, uma vez que extinta a punibilidade não há como subsistirem seus efeitos reflexos. Em outras palavras, a prescrição, antes da condenação, atinge o jus puniendi do Estado obstando o processo, já que extinta a punibilidade do fato.
5. O colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS 23.262/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 30.10.2014, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 170 da Lei 8.112/90, fundamento legal utilizado pela autoridade coatora para determinar o registro do fato desabonador nos assentamentos funcionais individuais do Impetrante. 6. Ordem concedida para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de realizar a anotação punitiva nos assentamentos funcionais do Impetrante. (STJ - MS: 17710 DF 2011/0254965-9, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/10/2015, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/11/2015)

No mesmo sentido têm decidido os Tribunais pátrios:

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
APURAÇÃO DE INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS RESIDUAIS. INSTAURAÇÃO À DESTEMPO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONFIGURADA
. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
A prescritibilidade da pretensão punitiva da Administração Pública pelo decurso do tempo é medida que se impõe, sendo inócua a aplicação de pena ao impetrante, quando pretendida a destempo por inércia da Administração.
(TJ-BA - MS: 00220285920148050000, Relator.: MARTA MOREIRA SANTANA, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 28/04/2015)

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA. MANUTENÇÃO DE AVES SILVESTRES EM CATIVEIRO SEM AUTORIZAÇÃO . PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de multa ambiental no valor de R$6.500,00, aplicada pelo IBAMA em razão da manutenção de aves silvestres em cativeiro sem autorização, e manteve a execução fiscal correspondente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva administrativa no processo instaurado para apuração da infração ambiental imputada ao apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei n . 9.873/1999 estabelece prazo de cinco anos para a Administração constituir a penalidade, observados os marcos interruptivos previstos no art. 2º. 4 . Quando a infração também constitui crime, aplica-se o prazo prescricional penal, nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei n. 9.873/1999 . 5. A posse irregular de aves silvestres configura crime ambiental punível com detenção de seis meses a um ano (Lei n. 9.605/1998, art . 29), cujo prazo prescricional, segundo o art. 109, V, do CPP, é de quatro anos.
6. Entre a notificação do autuado (21/06/2013) e a decisão administrativa de constituição da multa (15/09/2017) transcorreu prazo superior a quatro anos, caracterizando a prescrição da ação punitiva administrativa
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva administrativa rege-se, quando a infração também configura crime, pelo prazo previsto na lei penal, nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei n. 9.873/1999. 2. Transcorrido o prazo prescricional penal entre a notificação do autuado e a decisão administrativa condenatória, extingue-se a pretensão punitiva, devendo ser anulado o auto de infração e a execução fiscal dele decorrente. Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9 .873/1999, art. 1º, caput e § 2º, e art. 2º; Lei n. 9 .605/1998, art. 29 e § 4º; CPP, art. 109, V. (TRF-6 - AC: 10130972420224063800 MG, Relator.: CRISTIANE MIRANDA BOTELHO, Data de Julgamento: 17/10/2025, Data de Publicação: 20/10/2025)

Transpondo tais premissas ao caso concreto, verifica-se que os fatos atribuídos ao apelante estão vinculados ao exercício do cargo de Diretor Geral de Secretaria no biênio 2008/2009, circunstância reconhecida nos autos. O processo administrativo disciplinar, por sua vez, foi instaurado apenas em 2016, portanto, após o transcurso de lapso superior a cinco anos, de igual modo, foi ultrapassado em muito o prazo quinquenal após a retomada da recontagem do prazo prescricional, nos termos da Súmula 635, do STJ.

Salienta que
não se demonstrou, de forma inequívoca, que a infração imputada ostenta natureza permanente ou continuada a justificar a postergação do termo inicial para momento posterior à cessação da conduta. A imputação decorre de atos vinculados a período funcional delimitado (2008/2009), não havendo nos autos prova de perpetuação do ilícito após o término do exercício do cargo.

A
pretensão punitiva administrativa se submete a limite temporal objetivo, cuja inobservância fulmina o próprio poder-dever sancionador do Estado.

Cumpre ainda ressaltar que a prescrição da pretensão punitiva possui natureza de ordem pública, podendo e devendo ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente à hipótese, por força do princípio da instrumentalidade das formas e da integração normativa.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que, quando da instauração do PAD TC 4697/2016-1, já se encontrava ultrapassado o prazo quinquenal previsto na legislação estadual de regência, circunstância que fulmina o poder-dever sancionador da Administração, tornando inviável o prosseguimento do feito disciplinar, ainda que por fundamento diverso daquele acolhido na sentença.

Por conseguinte, a manutenção do
decisum
apenas no ponto em que declarou a nulidade da citação por edital revela-se insuficiente para a adequada solução da controvérsia, pois a causa extintiva material – prescrição – é anterior e prevalente sobre vícios formais do procedimento.

Assim, à luz do ordenamento jurídico vigente e da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da contagem e dos efeitos da prescrição disciplinar, conclui-se pelo acolhimento das razões recursais.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para, mediante efeito translativo, declarar a prescrição da pretensão punitiva administrativa relativa ao PAD TC 4697/2016-1, extinguindo-o com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, determinando-se o arquivamento definitivo do procedimento administrativo disciplinar.

Face ao resultado do julgamento, quanto ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo,
julgo prejudicado.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.